Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707860-64.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WANDERSON BORGES GAMA DESPACHO Intime-se o apelado para fornecer o número do processo correspondente ao Habeas Corpus impetrado. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação aguarde em Secretaria eventual decisão concessiva de liminar, com posterior retorno dos autos à conclusão. I. Brasília, 16 de agosto de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito